Tribunal: TJMT
Processo: 0010714-51.2016.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010714-51.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO SANTANA LEITE (APELANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), PAULO RICARDO APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA - CPF: 035.916.671-70 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), BANCO SICREDI (VÍTIMA), PAULO RICARDO APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA - CPF: 035.916.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SANTANA LEITE - CPF: 714.981.451-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO EM FACE DO CORRÉU ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS. RASTREAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”.
ACOLHIMENTO. PREJUÍZO PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por um dos réus contra a sentença que absolveu um dos acusados e condenou o outro pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). O Ministério Público busca a condenação do réu absolvido, com base em elementos da fase inquisitorial. A defesa do réu condenado pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena e o abrandamento do regime prisional.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (I) se as provas produzidas, notadamente o reconhecimento fotográfico e a delação extrajudicial não confirmados em juízo, são suficientes para condenar o corréu absolvido na primeira instância; (II) se o conjunto probatório, composto por reconhecimento fotográfico corroborado por rastreamento de tornozeleira eletrônica e depoimentos testemunhais, é apto a manter a condenação do outro réu; (III) se o prejuízo patrimonial, não restituído à vítima, justifica a valoração negativa da circunstância judicial das ‘consequências do crime’ no delito de roubo ; e (IV) se é cabível a fixação de regime prisional diverso do fechado para réu reincidente, cuja pena foi redimensionada.

III. Razões de decidir:

3. A condenação criminal exige prova judicializada, não podendo se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito, como reconhecimento fotográfico e delação extrajudicial não confirmados sob o crivo do contraditório. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

4. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas em juízo. No caso, a autoria delitiva foi confirmada pelo rastreamento da tornozeleira eletrônica do réu, que indicou sua presença na cena do crime, bem como
,
pelos depoimentos coesos das vítimas e testemunhas, o que afasta o pleito absolutório.

5. O prejuízo patrimonial é consequência inerente aos crimes contra o patrimônio, como o roubo. A sua utilização para negativar a vetorial das "consequências do crime" configura
bis in idem
, salvo se demonstrado um dano que extrapole o resultado típico, o que não ocorreu nos autos.

6. A fixação do regime inicial fechado é adequada ao réu reincidente, mesmo que a pena-base seja redimensionada para patamar inferior a 8 anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do Ministério Público DESPROVIDO. Recurso da Defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, como o reconhecimento fotográfico e a delação de corréu, quando não confirmados em juízo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
."

"2. É válida a utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova quando corroborado por outros elementos probatórios judicializados, como o rastreamento de tornozeleira eletrônica, imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais consistentes."

"3. O prejuízo patrimonial resultante da não recuperação da
res furtiva
é elemento intrínseco ao tipo penal de roubo, não autorizando, por si só, a valoração negativa da circunstância judicial das 'consequências do crime' para exasperar a pena-base."

"4. Tratando-se de réu reincidente, a fixação do regime prisional inicial fechado é medida que se impõe, ainda que a pena seja estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 33, § 2º; art. 61, I; art. 157, § 2º, I e II.

Código de Processo Penal: art. 155; art. 226; art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 156333/ES, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 05/04/2011.

STJ, REsp 1253537/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/09/2011.

STJ,
AgRg
no HC n. 789.753/SC, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/02/2025.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2213274/GO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 23/05/2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 684.215/SC, Rel. Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/02/2022.

TJMT, N.U 0001376-96.2015.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21/07/2023.

TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 22/04/2021.

TJMT, APR 10046923820228110045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 30/05/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Claudio Santana Leite
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Paulo Ricardo Aparecido Silva
d
o Nascimento Lara
e condenou
Claudio Santana Leite
à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, I e II, c/c o art. 61, I, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requesta a
condenação
do apelado
Paulo Ricardo Aparecido Silva do Nascimento Lara
, argumentando a suficiência probatória.

Sustenta que a autoria delitiva foi comprovada pelo reconhecimento fotográfico realizado por vítimas e
testemunhas,
pelo depoimento de policiais e pela delação do corréu CLAUDIO na fase extrajudicial.

O apelante
Claudio Santana Leite
, em suas razões, pleiteia sua
absolvição
, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimentos fotográficos da fase policial, não ratificados em juízo.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da valoração negativa
das
“
consequências do crime
”
, por entender que o prejuízo patrimonial é inerente ao
tipo penal, e a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, por considerá-lo mais proporcional, uma vez que as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis.

Ao final,
prequestiona
a matéria para eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, a
defesa
de
Paulo Ricardo Aparecido Silva do Nascimento Lara
pediu o
desprovimento
do recurso do Ministério Público, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação e que o reconhecimento fotográfico não foi corroborado em juízo.

O
Ministério Público
, em suas contrarrazões ao recurso de
Claudio Santana Leite
, manifestou-se pelo seu
desprovimento
(id. 268828262).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo

provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público
e pelo
parcial provimento
do apelo de
Claudio Santana Leite
, apenas para afastar a negativação da circunstância judicial das “consequências do crime” e redimensionar a pena-base (id. 278782884).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
[...] no dia 29 de março de 2016, por volta das 11 horas, na Agência
Bancária
do SICRED, situada na Avenida Dr.
Mereilles
, número 54, Bairro Tijucal, nesta Urbe, os denunciados Claudio Paulo Ricardo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, lograram êxito em subtrair a quantia de R$ 11.157,77 (onze mil cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos) e 01 revolver que estava na posse do vigilante do banco.

Sobressai nos autos que no dia e hora dos fatos, os denunciados Claudio e Paulo Ricardo chegaram na agência e quando Claudio foi passar pela porta giratória, esta travou. Neste momento mostrou ao vigilante da agência que nada possuía, e ainda afirmou que seu calçado tinha o bico de ferro. Por não verifica nada de ilícito, o vigilante destravou a porta giratória, momento em que o denunciado Claudio fez menção de que ia se sentar e anunciou o assalto.

Do lado de fora, o comparsa Paulo Ricardo apontou a arma de fogo para o vigilante, ordenando-o para que não se mexesse, pois caso contrário iria ‘estourar sua cabeça’. Após, o denunciado Claudio abrigou o vigilante a destravar a porta giratória para que seu parceiro entrasse.

Já dentro da agência, estes conduziram a gerente
Laryssa

Dannielle
de Souza até os caixas
ordenando

a
para que colocasse todo dinheiro dentro de sacolas.

Ao tentarem se evadir do local na posse do dinheiro, os meliantes pediram para o vigilante abrir a porta, pois estes haviam quebrado o controle remoto. Ao serem liberados, empreenderam fuga numa motocicleta Titan 150
de cor vermelha escura
...” (
sic -
id.
245198711
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de roubo
circunstanciado
.

I - DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela condenação do acusado PAULO RICARDO APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA, alegando que a autoria delitiva restou comprovada pelos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas na fase inquisitorial, pelos depoimentos dos policiais civis que confirmaram sua participação no crime e pela delação do corréu CLAUDIO na fase extrajudicial.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza quanto à autoria delitiva, não podendo estar fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial que não tenham sido submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. I - Esta Corte Superior de Justiça vem reiterando em inúmeros julgados ser inadmissível a prolação de decreto condenatório exclusivamente com base em notícias colhidas durante investigações preliminares que não tenham sido submetidas ao crivo do devido processo legal em seus consectários do contraditório e da ampla defesa. II - Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada. Contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. III - Ordem concedida nos termos do voto do Relator." (HC 156333/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011,
DJe
15/04/2011)

No caso em análise, o único elemento indicativo de autoria em relação ao acusado PAULO RICARDO são os
reconhecimentos fotográficos
realizados por algumas vítimas na fase inquisitorial, os quais, além de não terem observado as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não foram confirmados em juízo.

Analisando detidamente os autos, verifico que as vítimas que compareceram em juízo não foram capazes de reconhecer o acusado PAULO RICARDO como um dos autores do crime.

A testemunha
Mikael Augusto Barbosa Moraes
, vigilante do banco e principal vítima do crime, afirmou em juízo que
"no tempo lembrava, mas já tem dois anos"
e que reconheceu os acusados
"por foto"
, não tendo realizado reconhecimento pessoal.

As demais testemunhas ouvidas em juízo também não foram capazes de reconhecer o acusado PAULO RICARDO.

A
testemunha Thiago Lopes da Silva
, funcionário do banco, declarou que reconheceu apenas o acusado CLAUDIO, não conseguindo identificar o segundo suspeito.

As
testemunhas Pamella Nascimento Silva, Tatiane da Silva Cruz
e

Liviane
Batista Martins
afirmaram que não visualizaram os autores do crime.

Quanto à delação do corréu CLAUDIO na fase inquisitorial, esta não foi confirmada em juízo, tendo o acusado negado qualquer envolvimento com PAULO RICARDO.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a delação extrajudicial não confirmada em juízo não pode, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório.

No que se refere aos depoimentos dos policiais civis, estes se limitaram a relatar o procedimento investigativo realizado, sem trazer elementos concretos que comprovassem a participação do acusado PAULO RICARDO no crime.

O
policial Luiz Fernando Valle
Cocola
afirmou expressamente que
"não consta imagens do PAULO, a identificação dele foi através da equipe da investigação"
e que
"não tem imagens do PAULO, se tivesse tinha que constar no relatório"
.

Assim, não havendo provas judicializadas suficientes para embasar um decreto condenatório em relação ao acusado PAULO RICARDO, deve ser mantida sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. PROVAS PRODUZIDAS JUDICIALMENTE QUE NÃO TRAZEM A CERTEZA NECESSÁRIA AO JULGADOR PARA PROFERIR CONDENAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA PERANTE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. VÍTIMAS QUE NÃO SOUBERAM DECLINAR QUEM SERIA O AUTOR DO FATO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DE IGUAL FORMA, PELA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, A ABSOLVIÇÃO SE MOSTRA, POR SEGURANÇA, A MEDIDA ESCORREITA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.

1. No caso, as vítimas não sabem declinar quem teria subtraído as motocicletas, conforme depoimentos no inquérito policial e na audiência judicial, havendo tão somente as palavras do suposto comparsa nesse sentido, que teria participado do ato ao ajudar o recorrido a transportar o produto do crime.

2. Ademais, não se olvida do fato de que em duas oportunidades, nos interrogatórios policiais, o réu apresentou versões conflitantes, já que em uma delas afirmou não ter praticado o delito, enquanto na outra, confessou o crime, porém, sem se confirmar em juízo.

3. Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza intelectual e moral que o juízo necessita para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada ao recorrido, visto que as provas judicializadas são frágeis, sendo, neste caso, por segurança, adequada a manutenção da absolvição do recorrido.”
(N.U 0001376-96.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
:

"
a
prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente. (...) (STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011).

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não se configura por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova; além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que a arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.”
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Com tais considerações, impõe-se a incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a absolvição do acusado PAULO RICARDO APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA.

DO RECURSO DEFENSIVO

Passo à análise do recurso interposto pela defesa do acusado CLAUDIO SANTANA LEITE, que pleiteia sua absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a alteração do regime prisional para o semiaberto.

A defesa sustenta que a condenação
baseou-se
exclusivamente em reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial, sem observância das formalidades legais e não confirmados em juízo, em violação aos artigos 226, 155 e 156 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência nº 2016.104979/2016.104862, Termo de Reconhecimento Fotográfico, Relatório Policial O/S Nº 069/GCCO/2016, todos de id. 245198711; Relatório Técnico NI/GCCO/2016 de id. 245198712.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Assim,
d
iferentemente do que ocorre em relação ao corréu PAULO RICARDO, no caso do acusado CLAUDIO SANTANA LEITE, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS. [...] 4. A jurisprudência desta Corte estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas, desde que essas provas sejam colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a condenação do paciente foi embasada em diversos outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais, apreensão de bens roubados na posse do paciente e convergência entre relatos de testemunhas. [...]" (
AgRg
no HC n. 789.753/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 24/3/2025)

No caso em análise, o principal elemento de prova que corrobora a autoria delitiva é o rastreamento da tornozeleira eletrônica utilizada pelo acusado CLAUDIO na época dos fatos.

Conforme consta no Relatório Técnico NI/GCCO/2016, o rastreamento da tornozeleira eletrônica comprovou que o acusado esteve no local do crime no dia e horário dos fatos.

Interrogado sob o crivo do contraditório, o
réu Cláudio Santana Leite negou
a prática delitiva, afirmando de forma lacônica:
"Cometi não"
. Ao ser questionado sobre a confissão extrajudicial, na qual detalhou a empreitada criminosa e delatou seu comparsa, alegou ter sido coagido fisicamente, declarando que a assinatura no termo se deu
"pancada lá
,
me batendo"
.

Em sua defesa, sustentou ainda que, por estar monitorado por tornozeleira eletrônica, sua presença no local do crime não teria sido registrada, e negou conhecer o corréu Paulo Ricardo Aparecido Silva do Nascimento Lara.

A confissão extrajudicial de Cláudio, embora retratada em juízo sob alegação de tortura, encontra total ressonância nas demais provas.

A riqueza de detalhes fornecida pelo réu na delegacia, como a forma de ingresso na agência, a ocultação da arma na bota e a rota de fuga, alinha-se perfeitamente aos relatos das vítimas e aos dados técnicos do rastreamento. Essa convergência confere especial força probatória àquela primeira versão, enfraquecendo a posterior retratação.

A
versão judicial do apelante é contra
riada
de forma categórica pelos depoimentos harmônicos das vítimas e pelas provas técnicas produzidas. A narrativa dos fatos apresentada pelas testemunhas que presenciaram o assalto é consistente e rica em detalhes, convergindo de maneira inequívoca para a identificação de Cláudio como um dos autores do roubo.

A
vítima Thiago Lopes da Silva
, funcionário da agência bancária, relatou em juízo a dinâmica da abordagem inicial, descrevendo com precisão a conduta do assaltante que adentrou o estabelecimento.

Segundo seu depoimento,
"um dos indivíduos chegou com uniforme de empresa e o calçado realmente típico de quem trabalha em construção civil. Tentou entrar
,

a
porta travou... Na quarta vez ele mostrou o calçado, tirando o calçado do pé e pedindo para entrar... Nessa hora ele foi em nossa direção, sentando-se de frente conosco, como se fosse calçado e disso sacou o revólver e apontou
pra
gente"
. Questionado em juízo, Thiago confirmou o reconhecimento realizado na fase policial:
"Um deles eu consegui reconhecer o que adentrou a agência que ficou de frente comigo"
,

"
o que entro
u
agência estava com rosto limpo.
"

Corroborando tal depoimento, a
vítima Mikael Augusto Barbosa Moraes, vigilante da agência
e a pessoa que teve o contato mais direto com o apelante, narrou os mesmos fatos com acuidade.

Descreveu a insistência do assaltante para entrar, a alegação de que sua
"bota é bico de ferro"
, o ato de retirar o calçado e, subsequentemente, a revelação da arma:
"Quando ele passou a bola, o 38
tava
dentro da bota.
Hó
que ele acabou de rodear, ele passou a porta, ele veio rápido. Quando ele veio rápido, o outro sacou ele sacou"
.

Inquirido sobre o reconhecimento efetuado na delegacia, Mikael foi taxativo quanto à certeza da identificação de ambos os réus, afirmando ter reconhecido os dois
"Sem sombra de dúvida"
.

A prova oral, por si só contundente, é amparada por elementos técnicos irrefutáveis que selam a autoria delitiva de Cláudio.

O policial civil Luiz Fernando Valle
Cocola
,
responsável pela elaboração do relatório técnico,
aponta que Cláudio Santana Leite fazia uso de tornozeleira, através
d
el
a
que
são acompanhados.
Disse naquela oportunidade que
pegou o monitoramento dele pela
torn
o
zeleira
e ele realmente estava naquele local no momento do
crim
e
,
confirmou em juízo que
:

"utilizando os dados coletados, as informações ali, a gente focou em duas informações técnicas que seriam as imagens e o rastreamento.
Tanto a imagem do banco quanto a outra imagem que só somou para que pudéssemos confirmar a participação, como por exemplo da motocicleta onde consta a trajetória junto com a tornozeleira e a foto da camiseta que é a mesma de quando entra no banco, que é a mesma da motocicleta que passa por uma das câmeras onde confirma a mesma roupa e a mesma placa da motocicleta"
.

O policial confirmou que os dados do monitoramento eletrônico foram conclusivos, ao ser indagado se
"pegou o monitoramento dele pela
tornzeleira
e ele realmente estava naquele local no momento do CR"
, sua resposta foi afirmativa.

Ademais, a análise das imagens das câmeras de segurança permitiu vincular o apelante à motocicleta utilizada no crime.

O policial detalhou que
"a foto da camiseta, que é a mesma quando entra no banco, que é a mesma da motocicleta que passa por uma das câmeras, onde confirma, né, a mesma roupa e a mesma placa da motocicleta, no caso, né?"
.

Tal evidência técnica não apenas posiciona Cláudio na cena do crime, mas também o conecta ao meio de transporte usado na fuga, desconstruindo por completo sua frágil negativa em juízo.

A convicção da autoridade policial, baseada em dados objetivos, foi expressa ao final de seu testemunho, quando afirmou não ter dúvidas da participação dos acusados no delito.

Portanto, diferentemente do que ocorre em relação ao corréu PAULO RICARDO, no caso do acusado CLAUDIO SANTANA LEITE, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como o rastreamento da tornozeleira eletrônica, os depoimentos testemunhais e as imagens das câmeras de segurança.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Acresça-se
que,
faz
-se imperiosa manter a condenação pelo delito de
roubo majorado
“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e das demais testemunhas
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

DO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa das
“
consequências do crime
”
, argumentando que o prejuízo patrimonial causado à vítima é inerente ao tipo penal de roubo.

O pleito merece acolhimento.

Na sentença, o magistrado valorou negativamente as consequências do crime sob o fundamento de que
"as consequências foram danosas já que a res furtiva não foi restituída à Agência Bancária"
.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o prejuízo patrimonial causado à vítima é inerente ao tipo penal de roubo, não podendo ser considerado como circunstância judicial desfavorável, salvo se demonstrado que o dano extrapolou o resultado natural do delito, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise negativa das consequências do crime foi realizada por meio de fundamentação inidônea, haja vista que o prejuízo é elemento inerente dos crimes contra o patrimônio e não foram apresentados elementos concretos, como o valor exacerbado da res furtiva ou do próprio dano gerado, que pudessem fundamentar o recrudescimento da pena pela referida vetorial. 2. Agravo regimental não provido." (STJ -
AgRg
no
AREsp
2213274/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2023,
DJe
31/05/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – [...] 2. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (TRÊS APELANTES) – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RESPALDO JURISPRUDENCIAL [...] 3. ADEQUAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA NA PENA BASILAR (TRÊS APELANTES) – REQUESTADA ALTERAÇÃO PARA 1/8 – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DE 2/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS ANTECEDENTES EM DESFAVOR DE UM APELANTE – DESARRAZOADO – PRECEDENTES STJ [...]" (TJMT - NU 0031390-49.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Portanto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a valoração negativa das
“
consequências do crime
”
, redimensionando a pena do acusado CLAUDIO SANTANA LEITE.

Quanto à alegada necessidade de
inserção em regime inicial menos gravoso
.

Para aplicar o regime inicial fechado o juízo de início levou em consideração o fato de ser reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33. Veja-se julgado aplicável a questão:

“(...) Embora a pena aplicada seja
inferior a 8 anos
de reclusão, tratando-se de réu
reincidente
, não há nenhuma irregularidade na fixação do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33).”
(TJ-MT - APR: 10046923820228110045, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"No caso em apreço, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto. No entanto, diante da presença dos
maus antecedentes
do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 684.215/SC, relator Ministro
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 15/2/2022.)

Desta forma, em que pese os argumentos defensivos, tratando-se de réu
reincidente
e havendo incidência de
circunstâncias judiciais negativas
, não há falar em fixação do regime prisional mais brando, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

DOSIMETRIA

Roubo Majorado

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

Na
primeira fase
da dosimetria, considerando que foram valoradas negativamente apenas as circunstâncias judiciais dos
“
antecedentes
”
, e aplicando-se a fração de 1/
6
(um
sexto
) para a circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, presente a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP), aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 5 (cinco) anos e
5
(
cinco
) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na
terceira fas
e, presente
à
causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP (emprego de arma), aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em
7 (sete) anos
e 3 (três) meses

e 3 dias
de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, tornando-a definitiva
.

P
elo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

para afastar a circunstância judicial “consequências do crime”,
fixando a pena em
7 (sete) anos e 3 (três) meses e 3 dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-
multa,

mantendo

i
ncólume

a sentença objurgada,
nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025